Tribunal: STF
Processo: ARE 1591843
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento em reexame da interpretação de legislação infraconstitucional realizada pelo Juízo de origem (doc. 169).

O embargante alega omissão, tendo-se em vista que:

o deixar de apreciar, de forma específica, o argumento central deduzido no agravo: a usurpação de competência legislativa pelo Município de Bauru, ao editar o art. 200 da Lei Municipal n. 3.832/1994, disciplinando a forma de notificação/intimação em procedimento administrativo sanitário, matéria que se insere no conceito de "procedimentos em matéria processual" (art. 24, XI, CF/88), cuja competência legislativa concorrente é atribuída à União, aos Estados e ao Distrito Federal – excluídos, portanto, os Municípios (doc. 170). 

Assim, argumenta que houve ausência de manifestação quanto ao prequestionamento do art. 24, XI, da Constituição Federal:

[...] A Embargante demonstrou que suscitou expressamente a inconstitucionalidade do art. 200 da Lei Municipal n. 3.832/1994, por violação ao art. 24, XI, da CF/88, nos embargos declaratórios opostos ao Colendo Tribunal de origem, atendendo ao entendimento consolidado nessa Excelsa Corte Constitucional (Súmula 356/STF) de que o prequestionamento se aperfeiçoa com a mera oposição dos declaratórios, ainda que rejeitados.

É o relatório. Decido.

Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 

Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material, hipóteses que não se verificam neste caso. 

Quanto ao pleito de retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça em razão do suposto equívoco na certificação do trânsito em julgado naquela instância, observo que eventual correção deverá ser pleiteada pela via adequada. 

Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator